Tribunal: TJDFT
Processo: 0724450-48.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0724450-48.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CLARO S.A. REPRESENTANTE LEGAL: CLARO S.A. RECORRIDO: VALDIR DE CASTRO MIRANDA, AME DIGITAL BRASIL LTDA. DESPACHO Retornem os autos a Vara de origem, uma vez já realizada a prestação jurisdicional desta Turma Recursal. Intime-se. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora